Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-51.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803080-51.2020.8.14.0040

APELANTE: CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA, ROTA & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0803080-51.2020.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória ajuizada por Continental Serviços do Brasil Ltda. O Município alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que este teria desconsiderado a jurisprudência do STJ sobre o local de incidência do ISSQN, requerendo o reconhecimento de sua competência tributária e a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo abordado expressamente a questão da competência tributária à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para promover efeito modificativo em razão de mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema Repetitivo 355).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do Acórdão de ID nº 23186993 - Pág. 1, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.
(...)

Inconformado com o decisum, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
opôs o presente aclaratório (ID nº 23796551 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do embargante aduz que o acórdão padece de omissão e contradição, ao passo que deixou de enfrentar, sob a ótica da jurisprudência vinculante do STJ, especialmente o REsp 1.060.210/SC (Tema Repetitivo 355), a tese da competência tributária municipal à luz do critério espacial do ISSQN.

Alega que, não obstante o reconhecimento da procedência da ação anulatória de débito fiscal em favor da empresa embargada, a fundamentação do julgado teria se afastado da correta interpretação legal e jurisprudencial sobre o local de incidência do ISS.

Sustenta, ainda, que a omissão, ao não observar a tese firmada em sede de recurso repetitivo, conduz à necessidade de modificação do resultado do julgamento, daí requerer expressamente o efeito infringente do presente recurso.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada, com a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de reconhecer o Município de Parauapebas como sujeito ativo da relação tributária, reformando-se, por conseguinte, a decisão de anulação do Auto de Infração nº 062/2018.

Em contrarrazões (ID nº 24121788 - Pág. 1), a parte recorrida defendeu, em síntese, que os embargos de declaração interpostos pelo Município são manifestamente protelatórios e carecem de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a autorizar a rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Requereu, inclusive, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, argumentando que a pretensão embargante visa apenas retardar a resolução definitiva do litígio, ao passo que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando que o ISSQN é devido ao município onde efetivamente se deu a prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Com efeito, ao se analisar com o devido rigor técnico as alegações lançadas pelo Município de Parauapebas, percebe-se que os embargos de declaração não se voltam ao esclarecimento de qualquer omissão ou contradição real no julgado, mas tão somente visam, de maneira disfarçada, obter a rediscussão do mérito da decisão proferida, utilizando-se de expediente manifestamente inadequado para tal finalidade. Essa conduta processual, além de afrontar a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC, revela-se contrária aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, insculpidos nos arts. 5º e 6º do mesmo diploma processual.

Ressalte-se, inclusive, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da competência tributária sob a perspectiva legal e jurisprudencial, mas também aplicou com precisão os elementos de fato constantes dos autos, em especial o de que os serviços prestados pela empresa embargada ocorreram em unidades operacionais localizadas nos Municípios de Marabá e Canaã dos Carajás, e não na sede formal da empresa em Parauapebas.

Ao assim decidir, o colegiado não se desviou da tese firmada no Tema Repetitivo 355 do STJ, como alega o embargante, mas, ao contrário, reafirmou seu conteúdo normativo, assentando que a regra geral de incidência do ISSQN é o local da efetiva prestação do serviço, desde que ali existente unidade econômica ou profissional com capacidade operacional.

É oportuno reforçar que, no caso concreto, a decisão ora embargada harmonizou-se perfeitamente com os dispositivos da Lei Complementar nº 116/2003, especialmente os artigos 3º e 4º, os quais definem que o imposto é devido no local da prestação do serviço e que o estabelecimento prestador deve ser compreendido como a unidade econômica em que se desenvolva, de forma permanente ou temporária, a atividade tributável.

A insistência do Município em querer figurar como sujeito ativo em relação tributária cuja materialidade ocorreu fora de seus limites geográficos contraria frontalmente os princípios da segurança jurídica e da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88). O acórdão embargado, ao rechaçar essa pretensão, preservou não apenas a coerência interpretativa com o sistema constitucional e infraconstitucional, mas também garantiu a correta delimitação do pacto federativo e da autonomia dos entes municipais, impedindo sobreposição de competências tributárias.

Portanto, a interposição dos presentes embargos de declaração não encontra fundamento jurídico válido, pois não se identifica no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua oposição. Ao contrário, a argumentação do embargante revela apenas o inconformismo com o desfecho da lide, o que não se compatibiliza com o escopo restrito desse instrumento processual.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025